Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704913-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEVI BEZERRA SENA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado da decisão que negou provimento ao Recurso Ordinário interposto em face do v. Acórdão de ID 27609326 (ID 31124198 – Pág. 46), e inexistindo providências a serem tomadas, determino o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator